Tribunal: TJSP
Processo: 2038252-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038252-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPÓLIO
DE ANGELO FRANCESCO DI STASI (ADELE MUSCIACCHIO DI STASI), JULIETA
APPARECIDA SANCHES, MILEIDE APARECIDA SANCHES PEDREIRA, PEDRO
SANCHES FILHO, VERA LÚCIA LHACER SANCHES, ANGELICA CRISTINA
SANCHES e VIVIANE SANCHES AVELAR, são agravados MF BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA e MARMORARIA MANCHESTER LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038252-43.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 19235
Agravo de instrumento no 2038252-43.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Espólio de Angelo Francesco Di Stasi, Julieta Apparecida Sanches, Mileide
Aparecida
Sanches Pedreira, Pedro Sanches Filho, Vera Lúcia Lhacer Sanches, Angélica Cristina Sanches e
Viviane Sanches Avelar
Agravado (a): Mf Brasil Telecomunicações Ltda. e Marmoraria Manchester Ltda.
Juiz (a): Cláudio Pereira França
Agravo de instrumento. Ação anulatória de acordo homologado
judicialmente. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Tutela antecipada indeferida. Admissibilidade. Ausência dos requisitos
que evidenciem a probabilidade do direito dos agravantes. Suspensão da
execução. Descabimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 35, que, em ação anulatória de acordo homologado judicialmente com pedido de tutela
antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da execução.
Sustentam os agravantes ser cabível o questionamento acerca da
validade acordo celebrado, pois assinado por advogado sem poderes para transigir nos autos do
processo principal. Mencionam que as agravadas transacionaram direitos que não dispunham,
criando obrigações juridicamente impossíveis de serem cumpridas no prazo estabelecido.
Entendem que o acordo em questão não respeitou a forma prescrita em lei. Ponderam que o sócio
remanescente (isoladamente) não detinha poderes para assumir obrigações em nome dos outros
sócios. Alegam que por cautela seria necessário contar com a aquiescência dos espólios (ou
sucessores), por escrito, para firmar compromissos com relevante impacto. Entendem que existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038252-43.2020.8.26.0000 -dlm
3
argumentos suficientes para justificar o sobrestamento da execução no feito processual, até mesmo
porque se encontra garantida com penhora em dinheiro. Ressaltam que o prosseguimento da
execução, com sucessivos deferimentos de levantamentos de valores, atos de despersonalização e
avanços contra espólios e herdeiros, que não assumiram as obrigações executadas, poderá lhes
acarretar graves prejuízos aos recorrentes e ao resultado útil deste processo. Requerem a concessão
de efeito ativo ao recurso para que seja concedida a tutela antecipada e determinada a suspensão
do feito principal até o julgamento da ação anulatória. Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado e recebido apenas em seu efeito
devolutivo.
A agravada Mf Brasil Telecomunicações Ltda apresentou resposta,
com preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade
(fls.368/372).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre anulatória de acordo homologado
judicialmente.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida na resposta da
agravada, pois os agravantes se insurgem contra a decisão agravada trazendo fundamentos que
entendem relevantes para o acolhimento da sua pretensão, não ficando demonstrada qualquer
ofensa ao princípio da dialeticidade.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038252-43.2020.8.26.0000 -dlm
4
No caso em apreço não há como deferir em antecipação de tutela a
pretensão recursal vez que os fatos narrados são controvertidos, inexistindo elementos que
evidenciem a probabilidade do direito dos agravantes, para que se vislumbre a concessão da tutela
de urgência antecipatória, fundada no receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento
final. Nesse sentido, enunciam os artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque os fatos são controvertidos, envolvendo,
inclusive, a discussão acerca da validade do acordo realizado.
A respeito anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir
para a consumação do dano que se busca evitar (RT 764/221)”.
Além disso, conforme restou consignado no corpo do acórdão proferido
no agravo de instrumento no 2197841-08.2019.8.26.0000 interposto pela agravada Mf Brasil
Telecomunicações Ltda: “Observa-se, ademais, que a simples a propositura de qualquer ação
relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução ,
conforme a previsão contida no §1o do art. 784 do CPC, bem como não se verifica a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 921 do estatuto processual civil para suspender o feito.”
(fls.376)
Destarte, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a r. decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038252-43.2020.8.26.0000 -dlm
5
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)